Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-76.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011622-76.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDAMIR DE MENEZES SILVA - CPF: 015.768.751-13 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA GONCALVES MENDES - CPF: 055.547.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.823.121-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME INCURSO NO ARTIGO
147
DO CÓDIGO PENAL.
AMEAÇA
. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. REVELIA DO AUTOR DO FATO
TÍPICO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Hipótese dos autos em que
devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime previsto no artigo

147
do Código Penal, haja vista
a suficiência do
conjunto probatório colhido durante a fase inquisitorial e confirmado na instrução judicial.

2
.
O depoimento exclusivo da vítima em instrução processual, no caso, é suficiente para corroborar a
condenação, pois aliado à confissão do autor do fato realizada perante a autoridade policial, sem que fosse sequer negada em audiência de instrução diante de sua revelia.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial
Criminal de Tangará da Serra
, cujo teor condenou o ora apelante em pena de
2 (dois) meses
de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo
147
do Código Penal
.

Em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença a fim de que seja absolvido ante a inexistência de prova suficiente para condenação, tendo em vista o depoimento exclusivo da vítima
durante a audiência de instrução e julgamento
.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no id.
234578163
.

O parecer ministerial, aportado no id.
240691683
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011622-76.2021.8.11.0055

Polo Ativo

EDAMIR DE MENEZES SILVA

Polo Passivo

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presen
tes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O presente recurso de apelação criminal tem como objeto a reforma da sentença que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) meses
de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo
147
do Código Penal.

Eis trechos da sentença apelada:

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, e com base no incluso Termo Circunstanciado, em face do denunciado
Edamir
de Menezes Silva, em que é dado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do crime se encontra consubstanciada no termo circunstanciado de Id. 70316772, termos de declarações em fase policial atrelados às provas orais colhidas durante a instrução do feito.

A autoria também é certa e recai indubitavelmente sobre o Réu.

Ouvida em juízo, a vítima, Wellington Gomes dos Santos informou que estava na companhia da Sra. Alessandra Gonçalves Mendes, na residência dela, quando o denunciado entrou na casa e tentou forçar a porta do quarto em que a vítima estava.

Segundo alegou, de posse de uma faca que encontrou na cozinha da residência, o réu desferiu diversos golpes contra a porta, que estava sendo apoiada pela vítima, para que não abrisse. Aduz que enquanto desferia o golpe, o autor dos fatos o ameaçava, dizendo que o mataria caso conseguisse entrar no cômodo.

Da atenta análise do depoimento acima transcrito, verifica-se que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, a qual recai indubitavelmente na pessoa do réu.

Certo é que o conjunto probatório reunido nos presentes autos comprova que o fato narrado no termo circunstanciado realmente ocorreu e foi praticado pelo acusado. Outrossim, a autoria restou bem demonstrada por toda a prova colhida nos autos.

Assim, tenho seguramente demonstradas as ameaças praticadas pelo réu.

Concluo, portanto, que os fatos narrados na denúncia realmente ocorreram e foram praticados pelo acusado e que autos possuem provas mais que suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste no ato de intimidar e/ou ameaçar de causa-lhe mal injusto e grave.

A ameaça para configurar o crime deve ser convincente, séria e real, deve ser capaz de efetivamente infligir medo nas vítimas e abalar seu equilíbrio psicológico. Quando a vítima
não dá crédito algum a promessa e essa não é grave suficiente para tanto, configura-se crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado.

Além disso, para que a conduta se enquadre como crime de ameaça, é necessário que o agente tenha a clara intenção de causar um mal injusto e grave à vítima. Se não houver essa intenção específica, a conduta não se
subsume
ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal.

É importante ressaltar que o dolo é um elemento subjetivo que precisa ser comprovado no caso concreto, podendo ser inferido a partir das circunstâncias fáticas. Caso não haja elementos que evidenciem a intenção de ameaçar por parte do agente, não há que se falar em configuração do crime de ameaça.

Assim, a adequação típica restou comprovada, posto que patente a ameaça face à promessa concreta de causar mal injusto a vítima, com uso de arma branca, havendo prova suficiente da autoria.

Evidente, assim, que o réu agiu de forma típica, antijurídica e culpável, pelo teor das declarações da vítima.

Portanto, constata-se que conduta praticada pelo denunciado se
subsume
ao preceito sancionador previsto no artigo 147 do Código Penal, ficando demonstrada a sua tipicidade, ou seja, o enquadramento do fato material (conduta, resultado e nexo) a uma norma penal incriminadora.

O fato é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O réu é maior de 18 anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou, sendo que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Assim, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade e, ainda, comprovada a materialidade e a autoria da infração penal, conforme acima visto, é de rigor a sua condenação.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu EDAMIR DE MENEZES SILVA como incurso no artigo 147 do Código Penal.

Quanto à autoria, durante a fase inquisitorial, o apelante confessou a prática do delito (id. 223905260

– fls.
25
) e indicou
ter agido no calor do momento
. Apesar de devidamente intimado (id. 223905296), o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento, motivo pela qual foi decretada sua revelia (id. 223905305).

Ainda, não obstante a sua ausência, restou devidamente comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime de
ameaça
praticado. O comparecimento da vítima em juízo para confirmar as informações prestadas durante o deslinde do termo circunstanciado, assim como a
confissão realizada na fase inquisitorial
e não desconstituída durante o processo, são elementos suficientes para a conclusão dada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESACATO (ARTS. 147, 150, CAPUT E 331, TODOS DO CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E COESAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CRIME DE DESACATO - COMPATIBILIDADE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT - PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA (MULTA) - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 150, DO CP - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA - ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (CRIMES DOS ARTS. 147 e 331, DO CP) -
IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇAS DIRIGIDAS A PESSOAS DISTINTAS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE - MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sendo consumado
no momento em que
o sujeito entra na propriedade alheia sem que haja o consentimento do dono.

3. Quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e invasão de domicílio estejam comprovadas por testemunhos coerentes das vítimas e dos policiais, não havendo contradição relevante que altere a essência dos depoimentos, não há campo para se cogitar em absolvição dos crimes, devendo ser mantido o édito condenatório.

4. “Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações” (N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

“Criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito” (HC 141.949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 13/03/2018, public. 23/04/2018).

5. Tratando-se de crime que prevê preceitos primários (pena de detenção) ou secundários (multa) não cumulativos, a escolha entre uma ou outra está na esfera de discricionariedade do magistrado. Fixada a pena de detenção no mínimo legal, não se vislumbra excesso ou
desproporcionalidade que demande ajustes ou reforma na sentença.

6. O réu só fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Ausente nos autos confissão quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150, do CP), não há falar-se em reconhecimento da aludida atenuante na 2a fase da dosimetria da pena.

7. Evidenciado nos autos que houve ameaças dirigidas a pessoas distintas, tem-se por justificada a aplicação da regra do concurso material (art. 69, do CP), ao final da dosimetria da pena.

8. Diante de fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena de prestação pecuniária, não há razões para se reduzir o valor arbitrado. Alegações acerca da situação financeira do condenado ficam reservadas ao crivo do Juízo das execuções penais, por ser a fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante.

9. Recurso desprovido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1003386-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Em que pese tenha havido a desistência da oitiva das testemunhas ALESSANDRA e ATHAULFO, fato é que não há interferência no conjunto probatório dos autos pelo fato de haver confissão explícita do crime em sede policial, que sequer foi negada pelo apelante em sede de instrução processual.

Portanto
, não há
que se
falar em insuficiência do conjunto probatório, devendo a sentença condenatória ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,

CONHEÇO

do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença apelada.

Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92. Apesar de ser assistido pela Defensoria Pública, eventual pedido de isenção das custas deve ser analisado no juízo da execução penal (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024